Tribunal: TJSP
Processo: 1052716-09.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052716-09.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada APARECIDA
OLIVIERI PATARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conhecido, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052716-09.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1052716-09.2018.8.26.0114
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Aparecida Olivieri Patarro
Comarca: Campinas
Voto n. 8834
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer consistente na
remoção de poste de iluminação pública nas proximidades
da residência da autora –- Matéria afeta a uma das Câmaras
da Seção de Direito Público – Inteligência do art. 3o, inciso
I.2, da Resolução 623/2013 - Precedente jurisprudencial
desta Corte - Remessa dos autos determinada -
Compensação protestada - Recurso não conhecido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra a r. sentença de fls. 92/100, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer para compelir a ré a remover o poste
instalado defronte da garagem do imóvel em que reside a autora, no prazo de 05
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Em razão
da sucumbência, condenou a requerida ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
A concessionária ré recorreu às fls. 105/110.
Contrarrazões às fls. 142/150.
É o relatório.
A postulante alega que, na qualidade de usufrutuária do imóvel
localizado na Rua Silvio Machado de Campos, 99, Vila IAPI, Campinas, veio a sofrer
restrição ao direito de propriedade com a instalação de poste de energia elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052716-09.2018.8.26.0114 -Voto no
3
em frente à sua garagem de entrada e saída de veículos.
Pretende, assim, que a concessionária ré seja compelida a retirar
o poste, às suas expensas, sob pena de pagamento de multa cominatória.
O caso é de não conhecimento do recurso.
A competência para julgamento da apelação é da Colenda Seção
de Direito Público, porquanto se trata de remoção de rede elétrica pública nos
arredores da residência da autora e não de questão envolvendo o fornecimento de
energia elétrica ao consumidor.
Nesse sentido, o art. 3o, inciso I.2, da Resolução 623/2013
confere à insigne Seção de Direito Público a competência para apreciação de
“Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos”, como é o caso
dos autos.
A propósito, eis precedentes desta Casa:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Remoção de poste de
rede de iluminação pública - Matéria concernente a
ato administrativo e não propriamente à prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica -
Competência da Colenda Seção de Direito Público
deste Sodalício, nos termos da Resolução no 623/2013
- Recurso não conhecido - Remessa determinada”
(TJSP; Apelação Cível 0014074-88.2011.8.26.0482;
Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052716-09.2018.8.26.0114 -Voto no
4
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Implantação de rede de
iluminação pública nos arredores do condomínio autor
- Matéria concernente a ato administrativo e não
propriamente à prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica - Competência da Colenda Seção
de Direito Público deste Sodalício, nos termos da
Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido -
Remessa
determinada”
(Apelação
n.:
0004784-76.2015.8.26.0266;
Relator(a):
Claudio
Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 09/03/2017);
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação ordinária Obrigação
de fazer cumulada com indenização moral e material
Remoção de poste de rede elétrica e iluminação
pública em propriedade particular - Competência da
Seção de Direito Público RECURSO NÃO CONHECIDO
Remessa
determinada”
(TJSP;
Apelação
Cível
0141247-54.2009.8.26.0001; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: N/A; Foro
Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/10/2011;
Data
de
Registro:
18/10/2011)
Em suma, os autos devem ser remetidos para distribuição a uma
das Colendas Câmaras de Direito Público, competentes que são para apreciar a
causas semelhantes a esta.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com a
observação de remessa dos autos ao douto Juízo competente, protestando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052716-09.2018.8.26.0114 -Voto no
5
por compensação oportuna.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora